Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP em vista da Decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar em Agravo de Instrumento, o qual tinha por fim a concessão de efeito suspensivo em razão de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante para ver reconhecida a prescrição intercorrente. A Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material na r. decisão, porquanto a citação foi determinada no dia 18/10/2013, devendo ser reconhecida a desídia da parte Agravada em não providenciar a citação da Recorrente no prazo de cinco anos. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado o vício apontado com atribuição de efeito modificativo ao julgado para que seja concedida a liminar pleiteada no Agravo de Instrumento. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, de fato, verifico a ocorrência de erro material a ser corrigido pela via dos Embargos de Declaração, porquanto, com razão o Recorrente quando afirma que a citação foi determinada em 18/10/2013 (ID. Num. 27699918 do processo originário). Contudo, no caso dos autos, a ação foi ajuizada em 15/10/2013 (ID. Num. 27699918), relativa às CDAs com datas de constituição definitiva em 02/10/2013 (ID. Num. 27699918), a citação somente foi determinada em 18/10/2013 (ID Num. 27699918), mas o processo permaneceu parado até 24/01/2019 (ID. Num. 27927484), em razão da digitalização do feito. Assim, neste momento processual, não se pode atribuir à Recorrida a desídia necessária para a caracterização da prescrição, incidindo na hipótese o enunciado de Súmula n. 106, do STJ, tal como ponderado na r. decisão impugnada. Em 10/11/2020 (ID. Num. 76680576), com a informação de que o executado não foi encontrado, começou a contagem do prazo de suspensão de 1 ano do curso processual e, quando findo tal lapso, iniciou-se a contagem da prescrição intercorrente. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Em 10/11/2021 findou-se o prazo de suspensão do feito, e iniciou-se a contagem do prazo recursal, a qual ainda não teve o seu curso concluído, de forma a não incidir prescrição defendida pela Agravante. Com estas considerações, dou provimento aos embargos de declaração para corrigir erro material, sem atribuição de efeito modificativo à decisão impugnada. I. Brasília, 1o de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator